Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-19.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Improbidade administrativa – Licitação modalidade pregão para aquisição de pós de pedra, pedras, pedriscos – Contrato considerado regular pelo TCE – Termo aditivo julgado irregular – Irregularidades que não são capazes de atrair a aplicação da lei de improbidade administrativa em relação aos réus, Secretário Municipal de Obras e a empresa contratada – Não demonstrado dolo e má-fé e

Ementa:
Improbidade administrativa – Licitação modalidade pregão para aquisição de pós de pedra, pedras, pedriscos – Contrato considerado regular pelo TCE – Termo aditivo julgado irregular – Irregularidades que não são capazes de atrair a aplicação da lei de improbidade administrativa em relação aos réus, Secretário Municipal de Obras e a empresa contratada – Não demonstrado dolo e má-fé e absolutamente impossível se concluir que houve prejuízo ao erário – Sentença condenatória reformada – Recursos dos réus providos.